Tribunal: TJES
Processo: 5018507-13.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Preferências e Privilégios Creditórios; Assistência Judiciária Gratuita; Levantamento de Valor; Correção Monetária; Juros; Concurso de Credores
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018507-13.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROMERO PIMENTEL LUGON

APELADO: BRASPEROLA INDUSTRIA E COMERCIO S/A FALIDO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVOS INTERNOS NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5018507-13.2024.8.08.0024

RECORRENTE: ROMERO PIMENTEL LUGON

RECORRIDA: BRASPEROLA INDUSTRIA E COMERCIO S/A

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. 1. INADMISSÃO DE RECURSOS EXCEPCIONAIS COM BASE NO ART. 1.030, V, DO CPC. 2. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. 3. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. 4. RECURSOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

Agravos internos interpostos contra decisões monocráticas da Vice-Presidência que inadmitiram recurso especial e recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil. A controvérsia original versa sobre a aplicação do prazo decadencial trienal para habilitação de crédito em falência, nos termos da Lei nº 14.112/2020. O agravante sustenta a ocorrência de violação a direito adquirido, irretroatividade da lei e erro material no processo falimentar. Pretende-se a reforma das decisões de inadmissibilidade para o processamento dos recursos excepcionais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Definir se o agravo interno é a via processual adequada para impugnar decisão que inadmite recurso especial e extraordinário com base no art. 1.030, inciso V, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sistema recursal estabelecido pelo Código de Processo Civil de 2015 prevê uma dualidade de vias impugnativas contra decisões que impedem o trânsito de recursos excepcionais. O agravo interno, previsto no artigo 1.030, § 2º, limita-se exclusivamente às hipóteses em que a negativa de seguimento fundamenta-se na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou recursos repetitivos (inciso I, "a" e "b").

Quando a inadmissão ocorre com base no inciso V do artigo 1.030 do CPC — ou seja, no juízo de admissibilidade comum que verifica pressupostos e óbices sumulares (como as Súmulas 280/STF e 83/STJ aplicadas na origem) —, o recurso cabível é o agravo dirigido ao Tribunal Superior, conforme disciplinado pelo artigo 1.042 do CPC.

A interposição de agravo interno direcionado ao órgão colegiado do tribunal local para atacar decisão que desafia agravo em recurso especial ou extraordinário constitui erro grosseiro. Tal equívoco afasta a incidência do princípio da fungibilidade recursal, uma vez que não há dúvida objetiva na legislação, operando-se a preclusão consumativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento: Recursos não conhecidos.

Tese de julgamento:

1. O agravo interno não é o recurso cabível contra decisão que inadmite recurso especial ou extraordinário com fundamento no art. 1.030, inciso V, do CPC.

2. A interposição de agravo interno em face de decisão que desafia o agravo do art. 1.042 do CPC configura erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), arts. 1.021, 1.030, § 2º, 1.030, inciso V, e 1.042.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ARE 1409571 AgR, Tribunal Pleno, rel. Min. Rosa Weber (Presidente), j. 04.09.2023.

STJ, AgInt no RE nos EDcl no REsp 1612818/PR, Corte Especial, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 13.12.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVOS INTERNOS NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5018507-13.2024.8.08.0024

RECORRENTE: ROMERO PIMENTEL LUGON

RECORRIDA: BRASPEROLA INDUSTRIA E COMERCIO S/A

VOTO

Trata-se de Agravos Internos
(id’s 16588177 e 16588175)
interpostos por ROMERO PIMENTEL LUGON em face d
e
decis
ões
monocrática
s
proferida
s
pela Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça, que inadmitiu o
r
ecurso
e
special e o
r
ecurso
e
xtraordinário
interpostos pelo recorrente, na forma do artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Agravante sustenta, em síntese, (i) a ocorrência de violação ao artigo 5º, incisos II e XXXVI, da Constituição Federal, alegando que a aplicação do prazo decadencial trienal a uma falência decretada sob a égide da lei anterior ofende o direito adquirido e o princípio da irretroatividade; e (ii) a existência de erro material no processo falimentar que teria impedido a habilitação tempestiva.

Contrarrazões

(id. 17151258) arguindo, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, a manutenção da decisão de inadmissibilidade ante a configuração da decadência trienal contada da vigência da Lei nº 14.112/2020.

Esta a síntese do recurso, que passo a apreciar.

Revendo os
autos, constato que a decisão agravada fundamentou a inadmissão dos recursos no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.
Em relação ao recu
rso extraordinário, aplicou-se a Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal,
por entender que a controvérsia demandaria análise de legislação infraconstitucional (ofensa reflexa). Quanto ao recurso especial, incidiu o óbice da Súmula 83 do STJ, sob o argumento de que o acórdão recorrido alinhou-se à jurisprudência dominante daquela Corte Superior no tocante à aplicação imediata do prazo decadencial trienal da Lei nº 14.112/2020.

Nesse caso, verifica-se, de plano, a inadequação da via eleita, a ensejar o não conhecimento da insurgência.

Por força do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, o cabimento do Agravo Interno contra decisão que nega seguimento a recurso excepcional restringe-se exclusivamente às hipóteses em que o fundamento da negativa seja a aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou recursos repetitivos, na forma do inciso I, alíneas “a” e “b”, do aludido dispositivo legal
.

Na verdade, o Recurso cabível para impugnar a decisão de inadmissão do Recurso Especial é o Agravo disciplinado no artigo 1.042, do Código de Processo Civil.

Compulsando as razões recursais, observa-se que, embora a parte Recorrente não especifique de forma expressa no frontispício da peça se maneja o agravo com base no artigo 1.021 ou no artigo 1.042 do CPC, a estrutura da peça permite a exata identificação da via eleita. O Agravante dirige-se
expressamente a este Tribunal de Justiça (Órgão Colegiado) e requer o julgamento por esta instância sob o prisma do "
d
uplo
g
rau de
j
urisdição", o que permite concluir, de forma inequívoca, que a
intenção da
parte
era
interpor
Agravo Interno, previsto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

Dessa forma
, a interposição de Agravo Interno (art. 1.021) para atacar decisão que desafia Agravo em Recurso Especial/Extraordinário (art. 1.042), evidencia a ocorrência de erro grosseiro, a implicar preclusão, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade. Nessa linha, confira-se, perante o Supremo Tribunal Federal, o ARE 1409571 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), 04-09-2023, e, no Superior Tribunal de Justiça, o

AgInt no RE nos EDcl no REsp 1612818/PR, Corte Especial, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 13/12/2019.

Ante o exposto, não conheço do Agravo Interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
NÃO CONHECER
dos recursos.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.

Acompanho o eminente Relator.

Acompanho o relator.